Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. As simples alegações de vícios no acórdão não evidenciam, por si só, o caráter protelatório do recurso a fim de permitir a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. A finalidade das contrarrazões aos embargos de declaração é contrapor os argumentos da parte embargante, de maneira que não é a via adequada para formular pretensão recursal autônoma. Eventual questionamento e alegação de omissão acerca de fixação de honorários advocatícios demanda via recursal própria.
5. Embargos de declaração rejeitados.